Tribunal: CVM
Processo: 19957-003331-2018-68 (RJ-2018-02316)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-10-01
Data de publicação: 2019-10-01

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.003331/2018-68
(RJ2018/2316)

Data do julgamento: 01/10/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados: Lufimma Incorporações Ltda.
Personal Hotelaria S.A.
Gianluca Pietta
Gianmateo Pietta
Gianfilipo Pietta
Jerson Batista Martins

Ementa: Apurar eventual responsabilidade da incorporadora e da operadora
hoteleira e seus respectivos administradores por oferta irregular de CIC hoteleiro
(condo-hotel). Infração ao art. 19 da Lei no 6.385/76. Infração ao art. 2o da
Instrução CVM no 400/03. Infração ao art. 19, §5o, I, da Lei no 6.385/76. Infração ao
art. 4o da Instrução CVM no 400/03. Infração ao art. 56-B, da Instrução CVM no
400/03. Absolvições. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

1. Por unanimidade, absolver
os
acusados Jerson Batista Martins e
Personal Hotelaria S.A. da acusação de realização de oferta pública irregular de
distribuição de Contratos de Investimento Coletivo – CICs – relativa a
empreendimento hoteleiro sem a devida obtenção do registro previsto nos artigos
19, da Lei no 6.385/76, e 2o, da Instrução CVM no 400/2003, e sem a dispensa
prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução
CVM no 400/2003.

Extrato de Sessão de Julgamento 264 (0876025) SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 1

2. Por maioria de votos:
2.1. Aplicar
à Lufimma Incorporações Ltda. a penalidade de multa
pecuniária de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), pela realização de
oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto nos artigos
19 da Lei no 6.385/76 e no 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa
prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da
Instrução CVM no 400/03.
2.2. Aplicar aos acusados Gianluca Pietta, Gianmateo Pietta e Gianfilipo
Pietta, na qualidade de administradores da Lufimma Incorporações Ltda., a
penalidade de multa pecuniária individual de R$ 42.000,00 (quarenta e dois
mil reais), pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do
registro previsto nos artigos 19 da Lei no 6.385/76 e 2o da Instrução CVM no
400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no
6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.

O Diretor Carlos Rebello, em sua manifestação de voto, decidiu, em vista das
circunstâncias atenuantes existentes no processo, pela aplicação da penalidade de
advertência para os acusados Gianluca Pietta, Gianmateo Pieta, Gianfilipo Pietta e
Lufimma Incorporações Ltda., acompanhando o Relator no tocante à absolvição
da Personal Hotelaria S.A. e de Jerson Batista Martins.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, em sua manifestação, também
acompanhou o Relator quanto às absolvições da Personal Hotelaria S.A. e de
Jerson Batista Martins e votou pela aplicação da penalidade de advertência para os
acusados Gianluca Pietta, Gianmateo Pietta, Gianfilipo Pietta e Lufimma
Incorporações Ltda., tendo em vista a não comercialização de CICs após o
recebimento do primeiro ofício encaminhado pela CVM a esses acusados. Por fim,
o Presidente reiterou o seu entendimento quanto à atuação sancionadora da CVM,
independente da concessão de dispensa de registro de oferta pública de valores
mobiliários.

Os Diretores Henrique Machado e Flávia Perlingeiro acompanharam o Relator.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão
CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flavia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino
Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Extrato de Sessão de Julgamento 264 (0876025) SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 11/11/2019, às 17:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 11/11/2019, às 18:38, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 11/11/2019, às 19:28, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 12/11/2019, às 12:58, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 14/11/2019, às 15:13, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0876025 e o código CRC A199874E.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0876025 and the "Código CRC" A199874E.
Extrato de Sessão de Julgamento 264 (0876025) SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Relatório no 5/2019-CVM/DGG
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2018/2316
(Processo Eletrônico no 19957.003331/2018-68)
Reg. Col. no 1340/2019

Acusados: Lufimma Incorporações Ltda.
Personal Hotelaria S.A.
Gianluca Pietta
Gianmateo Pietta
Gianfilipo Pietta
Jerson Batista Martins
Assunto: Apurar eventual responsabilidade da incorporadora e da
operadora hoteleira e seus respectivos administradores por oferta irregular de CIC
hoteleiro (condo-hotel).
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Relatório

I -
Introdução
1.
Este
processo
Administrativo
Sancionador
foi
instaurado
pela
Superintendência de Registros de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”)
para apurar eventuais irregularidades na realização de oferta pública de
contratos de investimento coletivo (“CIC”) relacionados ao empreendimento
hoteleiro Personal Express Hotel (“Empreendimento”).
2.
Foram acusados tanto a incorporadora do Empreendimento, Lufimma
Incorporações Ltda. (“Lufimma” ou “Incorporadora”) e seus administradores,
Gianluca Pietta, Gianfilipo Pietta e Gianmateo Pietta, como também a
operadora hoteleira, a Personal Hotelaria S.A. (“Personal” ou “Operadora
Hoteleira”) e seu administrador Jerson Batista Martins (“Jerson Batista”).
3.
Em resumo, SRE alega que os Acusados realizaram oferta de valores
mobiliários sem prévia obtenção de registro ou de dispensa de registro para
referida oferta.
4.
Em todos os casos imputa-se responsabilidade pela violação ao disposto no
artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 2° da Instrução CVM n° 400/2003, e
ao disposto no inciso I do §5° do artigo 19 da Lei n° 6.385/1976 e no artigo 4°
Relatório 5 (0850927) SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 4

da
Instrução
CVM
n°
400/2003.
Especificamente
no
tocante
aos
administradores das sociedades acusadas, a Acusação faz também
referência ao artigo 56-B da Instrução CVM no 400/2003, que dispõe que os
administradores dos ofertantes, dentro de suas competências legais e
estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas
pelo referido normativo.
II -
Origem e fatos
5.
Este processo teve origem no Processo CVM no RJ2015/10970, que investigou
indícios de oferta pública irregular de CIC relacionados ao Empreendimento
por meio de materiais de divulgação, em inobservância ao disposto no artigo
19 da Lei no 6.385/1976.
6.
De acordo com a Acusação, os CIC foram ofertados publicamente, inclusive
por meio de site na internet, sem a prévia obtenção de registro ou de
dispensa de registro para a referida oferta.
7.
Por meio dos Ofício no 714/2015/CVM/SRE e no 781/2015/CVM/SRE, datados,
respectivamente, de 26.10.2015 e 03.12.2015, a SRE solicitou à Lufimma e ao
Sr. Gianluca Pietta, um de seus administradores, que apresentassem
manifestação acerca da referida infração, acompanhada das informações e
documentos que julgassem necessários, bem como (i) enviassem modelo dos
contratos de investimento utilizados no Empreendimento; (ii) confirmassem o
nome e a qualificação completa das pessoas físicas responsáveis pela oferta.
8.
A partir da análise das respostas apresentadas, a SRE verificou que a
Lufimma atuou como incorporadora e a Personal como operadora hoteleira
do Empreendimento.
9.
Em 04.03.2016, foi publicada a Deliberação CVM no 750, que determinou que
a Incorporadora, bem como seus sócios responsáveis, administradores e
prepostos se abstivessem de ofertar ao público quaisquer valores mobiliários
sem os devidos registros perante CVM, sob pena de incidência de multa
cominatória diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).[1]
10.
Em 26.04.2016, a SRE encaminhou o Ofício no 64/2016/CVM/GER-3/SRE à
Lufimma e a seus administradores para que informassem (a) as datas de
início e de encerramento da oferta dos CICs do Empreendimento; (b) a
quantidade total de unidades do Empreendimento, o número de unidades
ofertadas e o número de unidades efetivamente vendidas. Foi solicitado,
ainda, o encaminhamento de relação das unidades vendidas, os dados dos
adquirentes e a data de venda de cada unidade.
11.
Em resposta apresentada em 23.05.2016, a Lufimma informou que das 120
unidades que compõem o Empreendimento, 52 não estavam mais
disponíveis.
12.
Segundo apurado pela SRE, das 52 unidades alienadas, (i) 14 apareciam em
nome da “OCP – Administração e Participações Ltda.”, sociedade cujo
responsável também é responsável pela Lufimma – razão pela qual não
foram levadas em consideração para fins da infração imputada neste
processo, e (ii) 18 foram comercializadas antes de 12.12.2013, data de
publicação no website da CVM do alerta ao mercado referente a ofertas
irregulares de investimento em empreendimentos imobiliários (“Alerta ao
Mercado”). Ou seja, 20 unidades foram comercializadas após o Alerta ao
Mercado da CVM, sendo 5 delas vendidas posteriormente à publicação da
Deliberação CVM no 734/2015.
Relatório 5 (0850927) SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 5

13.
Em atendimento ao artigo 11 da Deliberação CVM no 538/2008, a SRE
encaminhou, em 20.02.2018, novos ofícios à Incorporadora e a seus
administradores, bem como à Personal e a seu administrador solicitando
maiores esclarecimentos acerca dos fatos objeto do presente processo. Em
resposta, Lufimma e Gianfilipo Pietta alegaram, entre outras questões, que
(a) em 05.04.2016, a Incorporadora cessou de imediato a oferta pública das
unidades do Empreendimento, com a retirada em todos os meios de
comunicação, incluindo os eletrônicos; (b) a última contratação com
investidor foi celebrada em 12.06.2015, portanto, antes da determinação da
CVM exigindo a cessação da oferta pública; e (c) a partir disso, a Lufimma
passou a trabalhar no pedido de dispensa de registro da oferta pública, o qual
foi apresentado em 05.07.2017 e deferido em 05.12.2017.

III -
Acusação
14.
A partir do exame dos documentos de oferta, a SRE analisou a proposta de
investimento a fim de observar a existência das características de valores
mobiliários, conforme previsto no artigo 2o, IX, da Lei no 6.385/1976, que
dispõe:
Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:
(...)
IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos
de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria
ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos
rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
15.
Após análise, a área técnica entendeu que “como existe investimento, como
investimento está formalizado em contrato, como o investimento é coletivo,
como foi oferecida remuneração aos investidores, como a remuneração tem
origem no esforço do empreendedor ou de terceiros e como o contrato foi
oferecido publicamente, o investimento no Empreendimento constitui
contrato de investimento coletivo, previsto no inciso IX, do art. 2o da Lei no
6.385/1976, sendo, portanto, valor mobiliário”.
16.
Conforme apurado pela SRE, excluindo-se as 14 unidades autônomas
alienadas para a OCP – Administração e Participações Ltda., cujo responsável
também é responsável pela Lufimma, foram alienadas 20 unidades
autônomas após a publicação do Alerta ao Mercado:
Data
Quantidade de CICs Comercializados
Até 12.12.2013 (Alerta ao Mercado)
18
Entre 13.12.2013 e 31.01.2014
1
fev/2014
0
mar/2014
2
abr/2014
0
mai/2014
1
jun/2014
0
jul/2014
0
ago/2014
1
set/2014
0
out/2014
3
nov/2014
0
Relatório 5 (0850927) SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 6

dez/2014
3
jan/2015
3
fev/2015
0
mar/2015
4
abr/2015
0
mai/2015
0
jun/2015
2
Total após o Alerta ao Mercado
20
17.
Diante disso, a Acusação concluiu ter restado configurada a realização de
oferta pública irregular de valores mobiliários, sem o prévio registro exigido
pelo artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e pelo artigo 2o da Instrução CVM no
400/2003.
18.
Com efeito, após a análise dos documentos relacionados à oferta,
notadamente, a “Promessa de Compra e Venda”, em que a Lufimma figura
como “Promitente Vendedora e Incorporadora” e o “Contrato de
Assessoramento e Gestão de Empreendimento Hoteleiro” em que a Lufimma
figura como “Contratante”, a SRE constatou que a autoria da infração pela
Lufimma restaria caracterizada por conta de sua atuação como
incorporadora do Empreendimento.
19.
Já a autoria da infração pela Personal estaria configurada em razão de sua
posição como operadora hoteleira do Empreendimento, tendo figurado como
parte no ”Contrato de Assessoramento e Gestão do Empreendimento
Hoteleiro”, além de ter ficado clara, por conta dos termos da “Promessa de
Compra e Venda”, a relação estabelecida entre a Personal e os adquirentes
desde sua aceitação ao CIC.
20.
Ainda, o artigo 56-B da Instrução CVM no 400/2003 dispõe que os
administradores dos ofertantes, dentro de suas competências legais e
societárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas pela
referida instrução. Dessa forma, na visão da SRE, os Srs. Gianluca Pietta,
Gianmateo Pietta, Gianfilipo Pietta, diretores da Lufimma, e o Sr. Jerson
Batista Martins, diretor da Personal, devem ser responsabilizados pela mesma
imputação atribuída às sociedades que administram.
21.
Por todo o exposto, a SRE propôs responsabilizar os Acusados pela realização
de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo
19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 2o da Instrução CVM no 400/2003 e sem a
dispensa prevista no inciso I do §5o do artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e no
artigo 4o da Instrução CVM no 400/2003, o que é considerado infração grave
nos termos do inciso II do artigo 59 da mesma instrução.
22.
Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, a
Acusação sugeriu o envio de comunicação ao Ministério Público Federal.
IV -
Manifestação da PFE
23.
Em 25.04.2018, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”)
entendeu que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos
artigos 6o e 11 da Deliberação CVM no 538/2008.[2]
V -
Defesa
24.
Os acusados apresentaram defesa conjunta em 02.07.2018.
25.
Inicialmente, a defesa argumentou que, até 2013, não havia nenhuma
Relatório 5 (0850927) SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 7

referência ou controle por parte da CVM em relação aos empreendimentos
denominados condo-hotéis, quando então a autarquia passou a alertar que
este tipo de empreendimento entraria no conceito de contrato de
investimento coletivo.
26.
Em seguida, teceu algumas considerações sobre as interações com a área
técnica que precederam a acusação. Foi então, por meio do Ofício no
714/2015/CVM/SRE, recebido em 06.11.2015, que a autarquia solicitou
informações sobre o Empreendimento, as quais teriam sido devidamente
prestadas pela Lufimma. Segundo a defesa, a partir dos esclarecimentos
prestados, a CVM encaminhou o Ofício no 28/2016/CVM/GER-3-SRE
manifestando seu entendimento pela necessidade de registro, bem como
determinando a imediata cessação da oferta pública – o que teria sido
prontamente acatado pela Lufimma, que procedeu à retirada em todos os
meios de comunicação, incluindo os meios eletrônicos, do material
publicitário referente à oferta.
27.
Ressaltou, ainda, que a última contratação com investidor do
Empreendimento teria ocorrido no ano de 2014, portanto, antes da
determinação de cessação da oferta pública. A partir de então, a Lufimma
teria passado a trabalhar no pedido de dispensa de registro da oferta pública,
o qual foi deferido no ano de 2017.
28.
Em seguida, a defesa procedeu a uma análise dos julgados da CVM que
trataram de pedidos de dispensa de registro de ofertas públicas de condo-
hotéis entre 2014 e os primeiros meses de 2015, período em que a autarquia
emitiu nove decisões.
29.
Nesse contexto, a defesa argumentou que, à época da elaboração e início da
comercialização das unidades autônomas do Empreendimento, não havia
critérios ou requisitos para a dispensa de registro, pois “não havia nenhuma
regra específica para a dispensa de registro de condo-hotéis” – o que
somente teria mudado com a publicação da Deliberação CVM no 734, em
19.03.2015, que veio regular de forma específica o procedimento de pedido
de dispensa.
30.
Nesse sentido, segundo a defesa, somente a partir da Deliberação CVM no
734/2015
a autarquia teria passado a fiscalizar e a tratar tais empreendimentos com critérios objetivos. Reforçou, ainda, que o
Empreendimento apenas teria sido lançado e tido suas unidades negociadas
antes da referida deliberação – razão pela qual não teria restado configurado
descumprimento a nenhuma determinação ou orientação expedida pela CVM,
sendo descabida a alegação de prática contrária à Lei no 6.385/1976.
31.
No que diz respeito ao papel da operadora hoteleira, a defesa ressaltou que a
Personal não teve qualquer participação na oferta do empreendimento,
limitando-se a “firmar contrato garantindo a operação quando da sua
conclusão”.
32.
Destacou, ainda, que a operadora hoteleira não figuraria como parte dos
contratos de promessa de compra e venda, tampouco teria participado de
qualquer ação comercial ou publicitária. Ademais, à luz do artigo 19 da Lei no
6.385/1976, somente são passíveis de responsabilização a companhia
emissora do valor mobiliário e seus responsáveis, não podendo a Personal ser
enquadrada no § 2o do artigo 19 da Lei, pelo qual se estabelece a
responsabilidade por equiparação.
33.
Considerando a eventual aplicação de penalidade, a defesa alegou que a
Relatório 5 (0850927) SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 8

advertência seria a única sanção aplicável para o presente caso, na medida
em
que (i) a CVM não tinha, até o lançamento do Empreendimento,
posicionamento claro sobre a matéria, o qual foi formado somente a partir da
Deliberação no 734/2015; (ii) a partir da notificação da CVM, a oferta pública
foi cessada e nenhuma unidade comercializada; e (iii) não haveria nenhum
prejuízo aos aderentes dos CICs, principalmente porque os valores pagos
estariam vinculados a unidade imobiliária autônoma.
34.
Diante do exposto, a defesa requereu, em suma, que (i) fosse acolhida, de
forma preliminar, a exclusão da Personal e seu representante legal, na
medida em que não participaram da oferta sob nenhuma forma; (ii) fosse
extinto o processo administrativo sancionador sem aplicação de penalidades;
e (iii) alternativamente, entendendo pela aplicação de penalidades, que fosse
limitada à penalidade de advertência.
VI -
Propostas de Termo de Compromisso
35.
Em 31.07.2018, os acusados apresentaram, conjuntamente, proposta de
termo de compromisso, por meio da qual propuseram (i) a aplicação de
advertência, nos termos da Lei no 6.385/1976; (ii) a prestação de
informações periódicas acerca do Empreendimento, caso a CVM entendesse
pertinente; (iii) que a celebração do termo de compromisso não importasse
em reconhecimento ou confissão quanto à matéria fática discutida no âmbito
do processo; e (iv) o arquivamento do processo administrativo sancionador.
36.
Após análise, a PFE, por meio do Parecer no 00105/2018/GJU-2/PFE-
CVM/PGF/AGU verificou a existência de óbice legal à celebração do termo de
compromisso, nos termos propostos pelos acusados.
37.
Em 02.10.2018, a Gerência Geral de Processos enviou correspondência
eletrônica à Personal e a seu administrador, com o intuito de verificar se
subsistiria o interesse de ambos na celebração de termo de compromisso,
tendo em vista a edição da Instrução CVM no 602/2018, que dispõe sobre a
oferta pública de distribuição de contratos de investimento coletivo hoteleiro,
bem como do julgamento proferido no PAS no 19957.004522/2017-66.
38.
Em resposta apresentada em 05.10.2018, Personal e Jerson Batista
manifestaram a desistência da proposta de termo de compromisso
originalmente apresentada.
39.
Em reunião realizada em 09.10.2018, o Comitê de Termo de Compromisso
decidiu negociar as condições da proposta apresentada pela Lufimma e seus
administradores, tendo sugerido um aprimoramento de seus termos. Com
efeito, sugeriu que fosse assumida obrigação pecuniária no valor total de
R$305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), em parcela única, a ser paga da
seguinte forma: (i) R$200.000,00 (duzentos mil reais) pela Lufimma; (ii)
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por Gianluca Pietta; (iii) R$35.000,00
(trinta e cinco mil reais) por Gianfilipo Pietta; e (iv) R$35.000,00 (trinta e cinco
mil reais) por Gianmateo Pietta.
40.
Por sua vez, em 22.10.2018, os acusados apresentaram ao Comitê de Termo
de Compromisso contraproposta, por meio da qual reiteraram os termos da
proposta inicial, por entenderem ser cabível a aplicação de advertência, e se
comprometeram ao pagamento de obrigação pecuniária no valor global de
R$100.000,00 (cem mil reais), a serem pagos em dez parcelas iguais e
sucessivas de R$10.000,00 (dez mil reais).
41.
Em reunião realizada em 02.01.2019, o Comitê de Termo de Compromisso
Relatório 5 (0850927) SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 9

deliberou pela rejeição da nova proposta de termo de compromisso
apresentada por Lufimma e seus administradores responsáveis.
42.
Na reunião de 12.03.2019, acompanhando o parecer do Comitê de Termo de
Compromisso, o Colegiado, por unanimidade, deliberou pela rejeição da
referida proposta de termo de compromisso.
VII -
Distribuição do processo
43.
Na mesma reunião do Colegiado, realizada em 12.03.2019, fui designado
relator deste processo.
É o Relatório.

Rio de Janeiro, 1o de outubro de 2019

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

[1] A cópia de tal Deliberação foi encaminhada à Lufimma e a seus
administradores em 14.03.2016, por meio do Ofício no 28/2016/CVM/GER-3/SRE.
[2] Parecer no 00052/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 01/10/2019, às 16:09, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0850927 e o código CRC 1192C71C.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0850927 and the "Código CRC" 1192C71C.
Relatório 5 (0850927) SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2018/2316
(Processo Eletrônico no 19957.003331/2018-68)
Reg. Col. no 1340/2019

Acusados: Lufimma Incorporações Ltda.
Personal Hotelaria S/A
Gianluca Pietta
Gianmateo Pietta
Gianfilipo Pietta
Jerson Batista Martins
Assunto: Apurar eventual responsabilidade da incorporadora e da
operadora hoteleira e seus respectivos administradores por oferta irregular de CIC
hoteleiro (condo-hotel).
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Voto

I -
Considerações Iniciais
1.
Neste Processo Administrativo Sancionador julgamos a responsabilidade de
sociedade incorporadora, de operadora hoteleira e de seus respectivos
administradores por uma oferta pública irregular de CICs[1] hoteleiros
referentes ao Empreendimento.
2.
Em benefício da síntese, não irei aqui me estender na discussão acerca da
caracterização do condo-hotel como um contrato de investimento coletivo e
da consequente necessidade de que as ofertas públicas de distribuição de tais
contratos sejam feitas de acordo com as disposições da Lei no 6.385/1976 e
dos normativos e pronunciamentos editados pela CVM. Ressalto somente que
os defendentes não trouxeram qualquer argumento que indique que os
contratos referentes ao Empreendimento se distinguem daqueles utilizados
em outros empreendimentos hoteleiros já examinados pela CVM, não
havendo, portanto, razão para revisitarmos a discussão há muito superada.
3.
Os fatos aqui analisados são, em seus aspectos nucleares, bastante similares
aos dos precedentes. Assim como nos casos já examinados, a realização de
oferta pública irregular encontra-se, a meu ver, bem caracterizada nos
Voto DGG 0850950 SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 11

autos.[2]
4.
Com efeito, a SRE logrou demonstrar que os CICs hoteleiros referentes ao
Empreendimento foram ofertados publicamente, inclusive por meio de sites
na internet (fls. 1-9 do Doc. SEI no 0476117). Em manifestação apresentada
em 23.05.2016 (fls. 200-205 do Doc. SEI no 0476117), a Lufimma reconheceu
que das 120 unidades que compunham o Empreendimento, 52 haviam sido
alienadas até aquela data, antes da obtenção da dispensa de registro.
5.
Não obstante, das 52 unidades autônomas alienadas, 18 delas o foram antes
do Alerta ao Mercado de 12.12.2013, enquanto 14 foram vendidas à
sociedade do grupo Lufimma, razão pela qual, acertadamente, a SRE as
desconsiderou para fins da infração imputada no presente processo, restando
apenas 20 unidades autônomas em discussão.
6.
A propósito, constatei uma discrepância entre as informações prestadas pelos
defendentes nas manifestações anteriores à acusação e na defesa
apresentada. Ao passo que, em petição protocolada em 23.05.2016,
afirmaram, mediante apresentação de documentação comprobatória, que a
última unidade autônoma havia sido alienada em 12.06.2015 – informação
utilizada pela SRE na acusação –, na defesa, apresentada em 02.07.2018,
alegaram que a última venda havia sido efetuada em 2014.
7.
Os documentos acostados aos autos – notadamente a tabela anexada pela
Lufimma quando da apresentação de sua manifestação em 23.05.2016 –
atestam a existência de comercialização de CICs também em 2015, sendo a
última unidade, de fato, vendida em 12.06.2015. Tal informação foi também
corroborada
em
manifestação
apresentada
pela
Incorporadora
em
06.02.2018 (fls. 233-234 do Doc. SEI no 0476117).
8.
Aliás, conforme declarado pela própria Lufimma, apenas a partir de
05.04.2016, após a emissão da stop order, por meio da Deliberação CVM no
750/2016, é que cessaram os esforços de distribuição relacionados ao
Empreendimento, sendo certo que o pedido de dispensa foi apresentado
apenas em 05.07.2017 e deferido em 05.12.2017.
9.
Esse ponto é importante, na medida em que a irregularidade em questão se
consuma já no lançamento da oferta ao público, independendo da venda
efetiva – ponto que pode, contudo, ser levado em consideração na dosimetria
da pena.
10.
Verifica-se, portanto, que os CICs hoteleiros relacionados ao Empreendimento
foram ofertados publicamente de forma irregular.
11.
Ocorre que, como já expus em outra oportunidade,[3]
os
papéis
desempenhados pelas incorporadoras e pelos operadores hoteleiros em um
condo-hotel são substancialmente distintos e tais diferenças precisam ser
consideradas quando se apura responsabilidade desses agentes por oferta
irregular de CIC hoteleiro.
12.
Diante disso, analisarei, primeiramente, a responsabilidade da operadora
hoteleira e de seu administrador, para em seguida examinar a atuação da
incorporadora e de seu administrador, considerando as nuances da oferta
irregular de CIC em questão.
II -
Análise da Responsabilidade da Operadora Hoteleira e
de seu Administrador
13.
As operadoras hoteleiras desempenham um papel-chave para o sucesso dos
Voto DGG 0850950 SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 12

empreendimentos hoteleiros, pois são responsáveis pela administração do
negócio quando em funcionamento. Por tal motivo, cumprem uma função
importante nas ofertas de contratos de investimento coletivo relacionados a
esses empreendimentos, uma vez que o público investidor necessita de
informações que lhe permitam, por exemplo, analisar a experiência daquele
que irá administrar o hotel e as condições pelas quais a operadora irá prestar
o serviço de administração do condomínio e exploração hoteleira.
14.
Não
obstante,
as
atividades
ordinariamente
desempenhadas
pelas
operadoras hoteleiras no contexto de uma oferta de condo-hotel não
correspondem a verdadeiros atos de distribuição
[4]. Ciente desse fato, a CVM,
que em suas primeiras manifestações sobre ofertas de CIC hoteleiro atribuiu
à operadora hoteleira o status de co-ofertante, reviu sua posição e hoje
reconhece – conforme cristalizado na Instrução CVM no 602/2018 – que essa
não deve ser considerada ofertante, a menos que venha a praticar ato de
distribuição
[5]-[6].
15.
No caso em tela, não há nenhuma indicação de que a Personal tenha
praticado qualquer ato de distribuição na oferta pública irregular de CICs
hoteleiros relacionados ao Empreendimento. Pelo contrário, os documentos
acostados aos autos – notadamente, o “Contrato de Assessoramento e
Gestão do Empreendimento Hoteleiro”, em que figurou como parte, e o
“Contrato de Promessa de Compra e Venda” – evidenciam que as atividades
por ela desempenhadas se limitavam tão somente às funções de
administração e operação hoteleira.[7]
16.
Diante disso, voto pela absolvição da Personal Hotelaria S.A. e de seu
administrador Jerson Batista Martins pela acusação de lançamento de oferta
pública irregular dos CICs relativos ao Empreendimento.
III -
Análise da Responsabilidade da Incorporadora e de
seus Administradores
17.
Passo à análise das condutas da Lufimma e de seus administradores.
18.
Além de ter reconhecido a alienação de 52 unidades autônomas, a própria
Lufimma, nas trocas de correspondências com a área técnica, atestou sua
condição de incorporadora do Empreendimento, bem como sua atuação na
realização de atos de distribuição dos CICs ao declarar que “[o] Personal
Express Hotel constitui-se de empreendimento cuja incorporação imobiliária e
comercialização das unidades cabe à ora requerente Lufimma Incorporações
Ltda.” (fl. 30 do Doc. SEI no 0476117).
19.
A propósito, como documentado nos autos, a Lufimma figurou como
“Promitente Vendedora e Incorporadora” na Promessa de Compra e Venda
das unidades autônomas (fls. 32-41 do Doc. SEI no 0476117) e como
“Contratante” no “Contrato de Assessoramento e Gestão de Empreendimento
Hoteleiro” (fls. 59-66 do Doc. SEI no 0476117), todos referentes ao
Empreendimento
–
não
restando
dúvidas,
portanto,
quanto
ao
descumprimento dos comandos do artigo 19, caput e § 5o, inciso I da Lei no
6.385/1976 e dos artigos 2o e 4o da Instrução CVM no 400/2003.
20.
Por sua vez, com relação às pessoas físicas, verifico que Gianluca Pietta,
Gianmateo Pietta e Gianfilipo Pietta eram administradores da Incorporadora à
época (fls. 43-50 do Doc. SEI no 0476117) e atuaram como seus
representantes nos referidos documentos relacionados ao Empreendimento.
Voto DGG 0850950 SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 13

Por essas razões, devem ser responsabilizados pelas mesmas infrações
praticadas pela sociedade que administram, conforme o disposto no artigo
56-B da Instrução CVM n° 400/2003.
IV -
Dosimetria
21.
Passo enfim à dosimetria da pena. No julgamento dos Processos CVM SEI no
19957.0003266/2017-90 e no 19957.008081/2016-91, o Diretor Henrique
Machado propôs que as penalidades a serem cominadas aos envolvidos em
ofertas irregulares de CICs hoteleiros fossem aplicadas por oferta, mas
moduladas em razão de alguns elementos, nomeadamente o período em que
a irregularidade foi praticada e o número de unidades vendidas.
22.
Naqueles precedentes, o Colegiado decidiu, por maioria, reconhecer que (i)
antes da divulgação do Alerta ao Mercado de 12.12.2013, não caberia
responsabilizar os agentes por atos de distribuição pública de CICs hoteleiros
sem dispensa ou prévio registro; (ii) entre o Alerta ao Mercado de 12.12.2013
e a Deliberação CVM no 734, publicada em 19.03.2015, haveria um período
de assimilação no mercado acerca da posição da CVM, em que, a depender
das circunstâncias do caso concreto, poderia haver a responsabilização dos
agentes[8]; e (iii) os atos de distribuição pública de CICs hoteleiros sem
dispensa ou prévio registro praticados após a publicação da Deliberação CVM
no 734 são passíveis de responsabilização.
23.
No caso em tela, o primeiro ofício enviado aos defendentes foi o Ofício no
714/2015/CVM/SRE, datado de 26.10.2015 e recebido em 06.11.2015. Por sua
vez, a stop order foi emitida pela autarquia em 04.03.2016, com a publicação
da Deliberação CVM no 750. Conforme informado pela Lufimma, a oferta se
iniciou em 30.04.2014 e foi suspensa em 05.04.2016.
24.
Diante disso, e considerando que o Ofício no 714/2015/CVM/SER é posterior à
publicação da Deliberação CVM no 734/2015, entendo que a oferta prosseguiu
durante um período em que deve ser aplicada sanção.
25.
Com efeito, na decisão proferida pela autarquia no âmbito do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 19957.008081/2016-91, a pena-base
utilizada foi de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), tendo sido
levado em consideração tanto a gravidade em abstrato da conduta praticada
quanto “o fato de todas as Acusadas integrarem grupo econômico de grande
porte”, com atuação, inclusive, em âmbito nacional.
26.
Em linha com o raciocínio adotado naquela decisão, e, considerando que a
Incorporadora possui um porte significativamente menor ao do grupo
econômico cujas sociedades incorporadoras foram condenadas naquele
precedente, além de atuar apenas de forma local – notadamente no Rio
Grande do Sul –, voto pela fixação da pena-base em R$120.000,00 (cento e
vinte mil reais) para a Lufimma.
27.
Considero, ainda, como circunstâncias atenuantes os bons antecedentes da
Lufimma e a reduzida quantidade de unidades vendidas após a publicação da
Deliberação CVM no 734/2015 – foram alienadas apenas 5 unidades nesse
período –, de modo a diminuir em 30% a pena-base aplicada.[9]
28.
Com relação aos administradores da Incorporadora, considerando também
como circunstâncias atenuantes os bons antecedentes dos acusados e a
quantidade de unidades autônomas alienadas, voto pela aplicação de
penalidade pecuniária individual no valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil
reis), equivalente à metade da penalidade pecuniária aplicada à
Voto DGG 0850950 SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 14

Incorporadora – também em linha com a decisão proferida no âmbito do
Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.0003266/2017-90.
V -
Conclusão
29.
Por todo o exposto, voto:
1.
Pela absolvição de Personal Hotelaria S/A da acusação de realização de
oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no
artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 2o da Instrução CVM no
400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do artigo 19 da Lei
no 6.385/1976 e no artigo 4o da Instrução CVM no 400/2003;
2.
Pela absolvição de Jerson Batista Martins, na qualidade de administrador
da Personal Hotelaria S/A, nos termos do artigo 56-B, da Instrução CVM
no 400/2003, da acusação de realização de oferta de valores mobiliários
sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e
no artigo 2o da Instrução CVM no 400/2003 e sem a dispensa prevista no
inciso I do §5o do artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 4o da
Instrução CVM no 400/2003;
3.
Pela condenação de Lufimma Incorporações Ltda. à penalidade de multa
pecuniária, no valor de R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) pela
realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro
previsto no artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 2o da Instrução
CVM no 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do artigo
19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 4o da Instrução CVM no 400/2003;
4.
Pela condenação de Gianluca Pietta, na qualidade de administrador da
Lufimma Incorporações Ltda., nos termos do artigo 56-B, da Instrução
CVM no 400/2003, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) pela realização de oferta de
valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da
Lei no 6.385/1976 e no artigo 2o da Instrução CVM no 400/2003 e sem a
dispensa prevista no inciso I do §5o do artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e
no artigo 4o da Instrução CVM no 400/2003.
5.
Pela condenação de Gianmateo Pietta, na qualidade de administrador da
Lufimma Incorporações Ltda., nos termos do artigo 56-B, da Instrução
CVM no 400/2003, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) pela realização de oferta de
valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da
Lei no 6.385/1976 e no artigo 2o da Instrução CVM no 400/2003 e sem a
dispensa prevista no inciso I do §5o do artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e
no artigo 4o da Instrução CVM no 400/2003; e
6.
Pela condenação de Gianfilipo Pietta, na qualidade de administrador da
Lufimma Incorporações Ltda., nos termos do artigo 56-B, da Instrução
CVM no 400/2003, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) pela realização de oferta de
valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da
Lei no 6.385/1976 e no artigo 2o da Instrução CVM no 400/2003 e sem a
dispensa prevista no inciso I do §5o do artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e
no artigo 4o da Instrução CVM no 400/2003.
É como voto.

Voto DGG 0850950 SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 15

Rio de Janeiro, 1o de outubro de 2019

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

[1] Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não
estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório.
[2] V. os anúncios veiculados na internet nos sites www.lufimma.com.br/imovel-
visualizar/personal-express/4#conteudo

e www.hotelpersonalexpress.com.br
(Doc.
SEI
no
0476117),
oferecendo
oportunidades
de
investimento
no
Empreendimento.
[3] V. voto de minha relatoria no âmbito do Processo CVM no RJ2017/2225, j. em
28.08.2018.
[4] Sobre o conceito de ato de distribuição, cf. artigo 19, §1o, da Lei no 6.385/1976,
e o artigo 3o da Instrução CVM no 400/2003.
[5] De acordo com o Relatório da Audiência Pública divulgado por ocasião da
edição da Instrução CVM no 602/2018: “Com relação especificamente à operadora
hoteleira, a CVM reconhece, inclusive em virtude da experiência acumulada nas
suas rotinas de supervisão, que ela, usualmente, não é a responsável pelos
esforços de venda dos CIC hoteleiros e, por consequência, não se enquadra no
conceito de ofertante. Nada obstante, dada a sua importância para o
empreendimento hoteleiro, a operadora deverá, nos termos da Minuta, atestar
que considera corretas as informações que serão prestadas ao público durante a
oferta.”
[6] A nova norma, ao mesmo tempo em que diferencia os atos desempenhados
pela operadora hoteleira dos atos de distribuição, exige que a operadora revise o
Prospecto e o Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira e declare que as
informações fornecidas nesses documentos, especificamente relacionadas ao
empreendimento hoteleiro e aos riscos a eles associados, são verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito de oferta (artigo 6o, VI, e Anexo 6-VI, da
Instrução CVM no 602/2018).
[7] O Contrato de Promessa de Compra e Venda, em sua cláusula Vigésima
Sétima, atesta a atuação da Personal exclusivamente voltada para a
administração da operação hoteleira: “O(s) PROMITENTE(S) COMPRADORE(S)
declara(m) estar ciente(s) que a PROMITENTE VENDEDORA, na qualidade de
incorporadora do empreendimento e com o objetivo de que, desde sua projeção,
fosse dado acompanhamento à sua viabilização de acordo com sua destinação,
firmou com a empresa Personal Hotelaria S.A. (...), da qual é administrador o Sr.
Jerson Batista Martins, “Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Gestão
de Empreendimento de Hotelaria”, para assessoria aos seus projetos
arquitetônico e funcional, dentre outros, bem como para a programação
do gerenciamento e atividades afins.” (destacou-se).
[8] A depender, principalmente, de eventuais interações entre a CVM e os agentes
relacionadas à oferta em questão durante aquele período.
[9]
No
âmbito
do
Processo
Administrativo
Sancionador
CVM
no
19957.008081/2016-91, foi utilizado o fator de redução de 20% para incorporadora
Voto DGG 0850950 SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 16

que alienou poucas unidades autônomas dentro do marco temporal passível de
responsabilização. Mantenho o mesmo percentual como fator de redução nesse
caso.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 01/10/2019, às 16:10, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0850950 e o código CRC 1253F151.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0850950 and the "Código CRC" 1253F151.
Voto DGG 0850950 SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2018/2316
(Processo Eletrônico n° 19957.003331/2018-68)
Reg. Col. 0831/17

Acusados: Lufimma Incorporações Ltda.
Personal Hotelaria S/A
Gianluca Pietta
Gianmateo Pietta
Gianfilipo Pietta
Jerson Batista Martins
Assunto: Apurar eventual responsabilidade de incorporadora e da
operadora hoteleira e seus respectivos administradores por oferta irregular de CIC
hoteleiro (condo-hotel).
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

MANIFESTAÇÃO DE VOTO
1.
Senhor Presidente, inicialmente, gostaria de reiterar o meu entendimento a
respeito dos efeitos decorrentes da concessão de registro ou de sua dispensa
no que concerne à presunção de regularidade da operação realizada, nos
termos da manifestação de voto por mim proferida no âmbito do PAS CVM n°
RJ2017/3091, de relatoria do Diretor Gustavo Gonzalez[1].
2.
Conforme exposto naquela oportunidade, em se tratando de oferta pública de
contratos de investimento coletivo condohoteleiros, o procedimento para a
concessão da dispensa de registro foi definido a partir da edição da
Deliberação CVM no 734/15, vigente à época dos fatos[2], a qual descrevia os
requisitos a serem observados pelos ofertantes que desejassem requerer a
referida dispensa junto à CVM, entre os quais, a concessão do direito de
retratação aos investidores que tenham adquirido o CIC sem o registro ou
dispensa de registro previsto na Lei no 6.385/76.
3.
Ocorre que, tal como se apontou no referido PAS, também neste caso, ao
que se permite concluir a partir dos elementos constantes dos autos, a
dispensa de registro concedida em 5.12.2017 à oferta pública referente ao
Empreendimento não envolveu a outorga do direito de retratação aos
investidores que adquiriam o CIC em período anterior.
4.
Entendo, portanto, que o efeito “saneador” a que fiz referência em minha
Voto DCR 0851184 SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 18

manifestação de voto no julgamento do PAS CVM n° RJ2017/3091 não se
encontra refletido no presente caso, haja vista a situação dos investidores
iniciais, que não tiveram a oportunidade de rever a sua decisão de
investimento.
5.
Por esta razão e considerando os marcos temporais descritos pelo Presidente
Marcelo Barbosa no julgamento do PAS CVM no RJ2017/5471, aos quais me
alinho integralmente, acompanho a conclusão do Diretor Relator Gustavo
Gonzalez quanto à responsabilização da Incorporadora e de seus
administradores pela realização de oferta irregular de valores mobiliários,
visto que os esforços de venda dos CIC foram mantidos mesmo após a edição
da Deliberação CVM no 734/15, no período de 19.3.2015 a 5.4.2016[3].
6.
Nada obstante, peço licença para divergir do Diretor Relator em relação à
penalidade proposta. A meu ver, as circunstâncias atenuantes presentes
neste PAS – a saber, a concessão da dispensa de registro, o menor porte do
grupo econômico da Incorporadora, a reduzida quantidade de unidades
autônomas alienadas no período posterior à Deliberação CVM no 734/15 e os
bons antecedentes dos acusados – justificam a imposição de penalidade
menos gravosa.
7.
Por essas razões, voto, com fulcro no art. 11 da Lei n° 6.385/76, pela
condenação de Lufimma Incorporações Ltda., Gianluca Pietta,
Gianmateo Pietta e Gianfilipo Pietta à penalidade de advertência,
pela realização de oferta pública irregular de contratos de investimento
coletivo hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei n°
6.385/1976 e no artigo 2° da Instrução CVM n° 400/2003 e sem a dispensa
prevista no inciso I do §5o do artigo 19 da Lei n° 6.385/1976 e no artigo 4o da
Instrução CVM n° 400/2003.
8.
Por fim, acompanho integralmente o voto do Diretor Relator Gustavo
Gonzalez no que diz respeito à absolvição de Personal Hotelaria S/A, na
qualidade de operadora hoteleira, e de seu administrador, Jerson Batista
Martins, das acusações contra eles formuladas.
É como voto.
Rio de Janeiro, 1° de outubro de 2019

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor

[1] PAS CVM n° RJ2017/3091, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, julg. em
21.5.2019.
[2] A Deliberação CVM no 734/15 foi por ocasião da edição da Instrução CVM no
602/18.
[3] Conforme apontado no voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez, a Lufimma
declarou que os esforços de distribuição dos CICs se encerraram em 5.4.2016.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 02/10/2019, às 16:18, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Voto DCR 0851184 SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 19

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0851184 e o código CRC 9F58DF18.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0851184 and the "Código CRC" 9F58DF18.
Voto DCR 0851184 SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2018/2316

(Processo Eletrônico no 19957.003331/2018-68)

Reg. Col. no 1340/2019

Acusados: Lufimma Incorporações Ltda.
Personal Hotelaria S/A
Gianluca Pietta
Gianmateo Pietta
Gianfilipo Pietta
Jerson Batista Martins
Assunto: Apurar eventual responsabilidade da incorporadora e da
operadora hoteleira e seus respectivos administradores por oferta irregular de CIC
hoteleiro (condo-hotel).
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Manifestação de voto

1.
Em linha com outros precedentes envolvendo esta temática, apresento esta
manifestação de voto por divergir da conclusão do Diretor Relator Gustavo
Gonzalez quanto às penas aplicadas à Incorporadora[1] e seus
administradores. Isso porque, a meu ver, devem ser feitas algumas
ponderações, à luz do caso concreto, quanto à data de início das interações,
entre os acusados e a SRE, a respeito da oferta dos CICs relativos ao
Empreendimento.
2.
Do exame dos autos, vê-se que o primeiro ofício da área técnica que trata do
assunto foi enviado à Incorporadora e seus administradores em 26.10.2015 e
recebido em 06.11.2015 (“Ofício”) [2] – mais de 7 meses depois da edição da
Deliberação CVM no 734, de 17.03.2015. Não constam nos autos evidências
de que, até então, os acusados tivessem efetivo conhecimento sobre a
possibilidade de suas atividades estarem sujeitas à regulação do mercado de
valores mobiliários ou à supervisão desta autarquia[3].
3.
Este aspecto é especialmente relevante porque diferencia o presente caso
Voto PTE 0851324 SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 21

dos demais processos sancionadores analisados pelo Colegiado envolvendo
condo-hotéis, nos quais as interações entre os acusados e a SRE se iniciaram
antes da edição da Deliberação CVM no 734/2015, inclusive por conta da
edição de stop orders – o que legitimava, naqueles casos, a conclusão de que
os acusados conheciam a posição da CVM a respeito da natureza dos CICs
hoteleiros mesmo antes da edição da deliberação.
4.
Ocorre que, ante a ausência de interações entre a Incorporadora (ou seus
administradores) com a CVM, parece-me razoável presumir que, até o envio
do Ofício, os acusados não tinham ciência do posicionamento da CVM acerca
dessa categoria de oferta. E, seguindo a lógica construída pelo Colegiado
sobre o grau de assimilação, pelos regulados, da interpretação da CVM em
relação a essas ofertas e, por conseguinte, das normas incidentes[4], estes
marcos temporais devem ser considerados para a responsabilização de
ofertantes por atos de distribuição pública de CICs hoteleiros sem a obtenção
de registro após a Deliberação CVM no 734/2015[5].
5.
Neste sentido, os esforços de venda dos CICs relativos ao Empreendimento
realizados durante o hiato temporal entre a edição da Deliberação CVM no
734/2015 e o recebimento do Ofício não são, a meu ver, passíveis de punição.
Além disso, embora os esforços de venda tenham persistido após o
recebimento do Ofício e cessados apenas por força da Deliberação CVM no
750/2016 – o que configuraria a irregularidade –, entendo que a inexistência
de CICs comercializados após 06.11.2015 deve ser levada em conta no
momento da dosimetria da pena[6], como o próprio Diretor-Relator indicou
em seu voto.
6.
Por todo o exposto, entendo mais adequado ao caso aplicar a Lufimma
Incorporações Ltda. e a seus administradores Gianluca Pietta, Gianmateo
Pietta e Gianfilipo Pietta a penalidade de advertência, nos termos do art. 11,
inciso I, da Lei no 6.385/1976. Quanto às absolvições da Personal Hotelaria
S/A e de seu administrador Jerson Batista Martins, acompanho o voto do
Diretor Relator.
7.
Antes de concluir, e embora concorde com as penalidades propostas pelo
Diretor Carlos Rebello, apenas gostaria de registrar a reserva que tenho
quanto ao argumento trazido em sua manifestação de voto, ainda que em
tese, a respeito do efeito saneador que a outorga do direito de retratação aos
investidores que adquiriram o CIC poderia ter no caso concreto. Isso porque,
a meu ver[7], a atuação sancionadora da CVM se justifica
independentemente da concessão da dispensa de registro e tem como
propósito apurar a responsabilidade dos agentes responsáveis pela inércia na
regularização da oferta junto a esta autarquia, que deixa tanto o mercado
quanto os investidores expostos durante o período que antecede a concessão
da dispensa.
É como voto.

Rio de Janeiro, 1o de outubro de 2019

Marcelo Barbosa
Presidente

Voto PTE 0851324 SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 22

[1] Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e
que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no
relatório elaborado pelo Diretor Relator Gustavo Gonzalez.
[2] No Ofício, a SRE menciona que os contratos de investimento coletivo
relacionados ao Empreendimento poderiam se enquadrar no conceito de valor
mobiliário e, portanto, que a oferta pública de tais contratos sem a obtenção de
registro prévio na CVM poderia caracterizar infração ao disposto no art. 19 da Lei
no 6.385/1976 (fls. 13-14 do Processo CVM no RJ2015/10970).
[3] Vale destacar que, até o recebimento do Ofício, não há registro de
correspondências trocadas entre a Incorporadora (ou seus administradores) e a
CVM, nem sequer que esses agentes tivessem sido objeto de stop orders editadas
pela autarquia ou alertados por outros meios.
[4] O que leva em consideração, especialmente, as dificuldades inerentes à
assimilação da interpretação de normas emitidas pela CVM sobre o assunto por
agentes que, tradicionalmente, não participavam do mercado de capitais.
[5] Cf. o entendimento unânime do Colegiado no PAS CVM no RJ2017/4779, de
minha relatoria, j. em 11.12.2018.
[6] De acordo com a manifestação de voto do Diretor Henrique Machado no PAS
CVM no 19957.008081/2016-91, j. em 07.08.2018, “o número de unidades
vendidas ou, se for o caso, o número de adquirentes de frações ideais do
empreendimento, devem ser tratados como circunstâncias atenuantes ou
agravantes da pena-base”.
[7] Já me manifestei neste mesmo sentido no PAS CVM no RJ2017/1298 (j. em
11.12.2018), em que fui acompanhado pela maioria do Colegiado, e no PAS CVM
no 2017/3091 (j. em 21/05/2019).

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 02/10/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0851324 e o código CRC 64BD643C.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0851324 and the "Código CRC" 64BD643C.
Voto PTE 0851324 SEI 19957.003331/2018-68 / pg. 23